Tribunal: STF
Processo: HC 213078
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual Penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça e desacato. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS TEMAS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE TESE EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. [...] no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso (AgRg no RHC 143.002/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 



    2. Ausente exame de mérito pela Corte de origem acerca dos temas referidos na petição inicial, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 147, caput, e 331, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal estadual. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo. O Relator do HC 720.146, Ministro Reynado Soares da Fonseca, tornou sem efeito a decisão anterior “e, por motivação diversa”, indeferiu liminarmente o writ. Após, foi interposto novo agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, que não teria se manifestado sobre as alegações deduzidas pela defesa na impetração lá formalizada.



5. Prossegue a narrativa para insurgir-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Isto porque “[a]s duas condenações invocadas pelo Julgador são muito antigas e não apontam a necessidade de maior reprovação além do que as basilares da ameaça e do desacato já compreendem, ao teor do art. 59, do CP16. Portanto, não servem ao propósito de recrudescer a reprimenda como circunstância judicial e devem ser afastadas do cálculo”. 



6. Por fim, a defesa aponta que, “com o afastamento dos maus antecedentes como circunstância judicial negativa, não haverá obstáculos para que o Paciente inicie o cumprimento de sua pena em regime aberto, pois o único fundamento levantado pela origem terá sido reformado”. Ressalta que “o Paciente tem idade avançada (56 anos) e porta comorbidades, fazendo parte do grupo de risco da COVID-19”. De modo que o “recolhimento ao regime semiaberto merece maior cautela, pois pode colocá-lo em risco de vida”.



7. A defesa quer a concessão da ordem para:



    “1. Afastar a conclusão de que o Paciente possui maus antecedentes, redimensionando o cálculo das penas de ameaça e de desacato, objeto da presente impetração, às bases legais.



    2. Subsidiariamente, reduzir o patamar de aumento em razão dos maus antecedentes para 1/6 (um sexto).



    3. Estabelecer o regime inicial para o cumprimento da pena no aberto. 



    4. Alternativamente, determinar que o c. STJ analise as matérias e as tutele como entender de direito, claro, afastando-se o entendimento de que a manifestação do Colegiado do e. TJSP é imprescindível justamente para a análise das matérias.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



13. No caso, o paciente foi condenado à pena de 11 meses de detenção pelos crimes de ameaça e desacato, tendo o Juízo de origem fixado as penas-bases em patamares acima do mínimo legal com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes — “duas condenações por estelionato, art. 271 do CP)”. 



14. Por fim, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência da circunstância judicial desfavorável. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator